Tribunal: TJSP
Processo: 1009720-30.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em ombro direito – Alegação de agravamento em relação a quadro apurado em lide anterior, julgada improcedente pela ausência de incapacidade laborativa – Agravamento não comprovado – Sentença de improcedência mantida.

Rejeitada a matéria preliminar, nego provimento ao recurso da parte autora.